Tribunal: TJPA
Processo: 0814377-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814377-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: ISACK RIBEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART. 157, 529, II E V/ C/C ART. 244-B DO ECA
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. TESE NÃO ACATADA.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NESTA EXTENSÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime
;

2. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

3. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

4. A prisão cautelar, como a que se verifica no caso sob exame, encontra pleno amparo em nosso sistema jurídico, seja em sede constitucional ou mesmo no âmbito infraconstitucional, daí não há o que se falar em afronta ao referido Princípio;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte a ordem e, nesta, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada, por meio de videoconferência, aos cinco dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ISACK RIBEIRO DE OLIVEIRA
, em face de ato do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.
0818184-20.2022.8.14.0006
.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.04.2022, por ter supostamente cometido as infrações capituladas nos art. 157, § 2º, do CPB e art. 244- B do ECA.

Alegam os impetrantes o
constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente
, tendo em vista não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva do paciente, e ainda, ser possuidor dos requisitos subjetivos favoráveis.

Pleiteia ainda, a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, uma vez que tal substituição pressupõe a legalidade da cautelar substituída.

Pugnam pela concessão liminar da presente ordem.

Os autos vieram a mim distribuídos para análise da medida de urgência e em 18.10.2022, não conheci liminarmente o pedido por deficiência em relação a instrução documental, qual seja, ausência do decreto preventivo, o que impedia, naquele momento, a análise de forma segura e escorreita das alegações contidas na inicial.

Na mesma data da decisão, a defesa solicitou a reanálise do pedido de liminar, juntando os documentos necessários para a sua análise.

Em 20.10.2022, indeferi o pedido de liminar, solicitei informações a autoridade coatora e encaminhei os autos ao parecer ministerial.

O Magistrado a quo, prestou informações em 28.10.2022, esclarecendo:

“a) Tratam os autos de ação penal instaurada mediante Auto de Prisão em Flagrante lavrado contra ISACK RIBEIRO DE OLIVEIRA, ora paciente, e outros dois acusados, em 20.08.2022, em razão da suposta prática dos crimes atinentes ao art. 157, 529, II e V/ c/c art. 244-B do ECA, tendo como vitima Jailson Sidney Vale Monteiro e Jhalas Farias Oliveira.

b) Em 21.09.2022, foi realizada a Audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em desfavor de todos os flagrados.

c) O paciente habilitou advogado para a sua defesa e requereu a revogação da prisão preventiva

d) Instado, o Ministério Público ofereceu a denúncia em 05.10.2022 e manifestou-se contrariamente ao pedido de liberdade

e) Na data 06.10.2022, a denúncia foi recebida pelo Juizo. No mesmo ato, foi indeferido o pedido de liberdade.

Após citados, o paciente e os outros denunciados apresentaram defesa preliminar através de seus advogados, ao passo que foi designado Audiência de instrução e Julgamento para o dia 23,11.2022, as 09ndómin, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas e realizado o interrogatorio do acusado

g) Em 16.10.2022, a defesa do acusado apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva. Novamente instado, o Ministério Público manifestou-se de forma contrária a liberdade do paciente. Em decisão proferida no dia 26.10 2022, este Juizo indeferiu o pedido da defesa.

h) No mais, as informações sobre antecedentes criminais do paciente constam da Certidão de Antecedentes Criminais om anexo.”

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal do paciente.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do writ.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente
tendo em vista
não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva
do paciente, e ainda, ser
possuidor dos requisitos subjetivos favoráveis
.

Pleiteia ainda, a
substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP
, uma vez que tal substituição pressupõe a legalidade da cautelar substituída.

Quanto a alegação de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente sob a afirmação de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que prosperar.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...) Os crimes atribuídos aos custodiados estão previstos na modalidade dolosa e o mais grave deles é sancionado com penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos.

De outra banda, dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal que ao receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz deverá fundamentadamente: relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Com efeito, analisando as peculiaridades do caso concreto, não há possibilidade de conceder ao autuado liberdade provisória, pois se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, insculpidos no artigo 312 do CPP.

O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública).

Na espécie, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria da conduta ilícita indicada nos autos, de acordo com relatos colhidos na esfera policial (CPP, art. 312, caput).

Constando nos autos que os conduzidos, em companhia do adolescente J.F.C.P., assaltaram o nacional JAILSON SIDNEY VALE MONTEIRO, subtraindo seu veículo FORD KA, e colocando-o no porta mala do referido veículo e, que, após isso passaram a praticar vários assaltos, fazendo uso do veículo roubado, tendo os mesmos na empreitada roubado o celular do nacional JONATHAS FARIAS OLIVEIRA, porém, foram contidos e presos momentos depois quando uma guarnição policial se deparou com os referidos assaltantes, ocasião em que houve um confronto de arma de fogo, já que os suspeitos estavam portando armas e em decorrência da troca de tiros, a vítima JAILSON foi baleada, sendo os flagranteados detidos juntamente com o adolescente, e encontrado com os mesmos e um revólver calibre 32, além de dois celulares, um relógio dourado e o veículo FORD KA.

A gravidade concreta da conduta perpetrada pelos conduzidos e a maneira de agir audaciosa na prática dos crimes em comento, conforme ao norte explanado, em concurso de três agentes e mais um adolescente, mediante emprego de grave ameaça por meio de utilização de arma de fogo, sendo detidos após troca de tiros com a polícia, revela o dolo dos flagranteados e suas periculosidades concreta e indica o perigo evidente que a permanência dos agentes em liberdade representa para a segurança da coletividade, ante o justo receio da reiteração delitiva, sobretudo em face do modus operandi do delito, a evidenciar que a segregação cautelar dos agentes é necessária e imprescindível para a
garantia da ordem pública
(CPP, art. 312). (...)

Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar (...)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do flagranteado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ele não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Deixo de conceder fiança, pois, consoante transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores, há razão para a ocorrência de prisão preventiva (CPP, art. 324, IV). Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da “proporcionalidade”.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, acompanho o Parecer do Ministério Público e converto a segregação flagrancial dos conduzidos VITOR FERNANDO MEIRELES MORAIS, ISACK RIBEIRO DE ILVEIRA e JOEL HENRIQUE COSTA PENA em prisão preventiva em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a credibilidade da justiça, haja vista o justo receio de que solto possa a voltar a delinquir, não se vislumbrando a eficácia na aplicação de medida cautelar diversa da prisão. (...)”. (grifo nosso).

Colaciono ainda, decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...) Quanto aos pedidos de revogação da prisão, sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). Analisando os argumentos trazidos pela Defesa dos acusados, entendo que inexistem fatos novos a serem acrescentados a motivar a revogação da prisão decretada nos autos. Com efeito, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, posto que, presentes o fumus comimissi delict e o periculum libertatis. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação que embasam a denúncia. O segundo se fundamenta na garantia da ordem pública. Destarte, consta nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações prestadas pelas vítimas e pelas testemunhas ouvidas na fase extrajudicial. Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade dos requerentes, pois no caso concreto, iniciaram a empreitada criminoso dentro de um carro de aplicativo de viagem, nesta Comarca, abordando a primeira vítima do roubo o motorista Jailson Sidney Vale Monteiro, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça com uso de grave uso de uma arma fogo, corrupção de um adolescente, além de restringir a liberdade da citada vítima, colocando-a dentro do porta-malas do seu próprio veículo. Após, utilizando do veículo subtraído, os agentes, em continuidade delitiva, seguiram para a prática de outras assaltos, contra a vítima Jonathas Farias Oliveira, além de entrarem em um estabelecimento comercial e subtrair o pertence dos clientes do local com o mesmo modus operandi. Incontinenti, os agentes foram abordados pela Polícia Militar, pelo que, empreenderam fuga e trocaram tiros com a guarnição, tendo como resultado a vítima que estava no porta-malas do veículo foi atingida na coxa, sendo levada ao Hospital Metropolitana de Ananindeua. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade em concreto e a gravidade do modus operandi da conduta atribuída aos réus, a evidenciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Registre-se que eventual primariedade e bons antecedentes, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, não subsiste a eventual alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço. (...) Ademais, tratam os autos de crime hediondo e com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do CPP. Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente neste momento processual a aplicação de outras medidas cautelares, pois, presente a necessidade de garantir a ordem pública, diante do modo de execução e a violência supostamente empregada pelo requerente, circunstâncias estas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar. Isto posto, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇO DA PRISO PREVENTIVA de ISACK RIBEIRO DE OLIVEIRA, JOEL HENRIQUE COSTA PENA e VITOR FERNANDO MEIRELES MORAIS.”. (grifo nosso)

Verifica-se, das decisões acima transcritas, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, o paciente juntamente com dois comparsas,
“(...)
assaltaram o nacional JAILSON SIDNEY VALE MONTEIRO, subtraindo seu veículo FORD KA, e colocando-o no porta mala do referido veículo e, que, após isso passaram a praticar vários assaltos, fazendo uso do veículo roubado, tendo os mesmos na empreitada roubado o celular do nacional JONATHAS FARIAS OLIVEIRA
.”

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Assim, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Por fim, pugna a defesa para que seja observado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois, como cediço, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

A prisão cautelar, como a que se verifica no caso sob exame, encontra pleno amparo em nosso sistema jurídico, seja em sede constitucional ou mesmo no âmbito infraconstitucional, daí não há o que se falar em afronta ao referido Princípio, como bem pretende fazer entender a defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/12/2022